Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701404-73.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: M. E. Q. A. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. A autora agrava (id 38034263) contra decisão do Núcleo de Plantão Judicial (id 38034274) – proferida com fundamento na Portaria Conjunta 101, de 02/08/22, do TJDFT –, que indeferiu tutela provisória de urgência, consistente em obrigar o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB a matriculá-la na Educação de Jovens e Adultos – EJA, objetivando a conclusão do ensino médio em tempo hábil para permitir sua ulterior matrícula em instituição de ensino superior. Alega, em síntese, que a medida é necessária, uma vez que logrou êxito no vestibular do Centro Universitário IESB, para o curso de Odontologia, e que o prazo final para matrícula recairá em 22/08/22. Assinala que o fato de possuir 17 anos e 04 meses completos de vida não pode impedir seu acesso aos níveis mais elevados do saber (CF 208, V), sobretudo porque a própria aprovação no citado vestibular evidencia sua capacidade e maturidade para o ensino superior. Enfatiza que a jurisprudência da Corte admite a relativização do critério etário da Lei 9.394/96 e Resolução 02/2020, da CEDF, e pede a antecipação da tutela, para obrigar o CETEB a matriculá-la na EJA. 2. Desentranhe-se dos autos o documento id 38240886, tendo em vista que alheio ao presente feito, conforme id 38243118. O agravo é vinculado ao Proc. 0729854-57.2022.8.07.0001, em curso na 3a Vara Cível de Brasília (id 38243119). Anote-se. Apesar de juntado comprovante de pagamento de preparo, segundo id 38268085, o AGI não veio acompanhado da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento”, motivo pelo qual defiro o prazo de cinco dias para a agravante juntar a referida guia, sob pena de ineficácia da liminar. A agravante não almeja compensar atraso educacional consumado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de conjurar o risco de atraso causado por uma (inexistente) necessidade de sujeitar-se a aluna aprovada em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir. Não há norma que proíba a conclusão do ensino médio por menores de 18 anos. Pelo contrário, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico enseja a conclusão de que essa conquista, não apenas a da precoce conclusão do ensino médio, mas do próprio curso superior, acha-se prevista no CCB 5o, IV, que estabelece como causa da emancipação a "colação de grau em curso de ensino superior". Por sua vez, os arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, preveem o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, de acordo com o mérito, as necessidades e potencialidades dos estudantes: Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...); V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...); V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) (...); c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; (...); VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Portanto, o critério meritório acha-se expressamente previsto no art. 4o e é imanente ao art. 24, ambos em harmonia, como não poderia deixar de ser, com a CF 208, V, matriz do aludido critério. Ora, se assim o é, então ao critério etário há de emprestar-se interpretação restritiva, limitada à hipótese de atraso estudantil. Para a hipótese oposta, de avanço, é evidente que o critério etário não tem lugar. Não se pode tratar igualmente situações desiguais. Enfatize-se: não se cuida aqui de (inexistente) inconstitucionalidade do critério etário; trata-se, apenas, de interpretá-lo restritivamente, em harmonia com o CCB 5o, IV, e arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, a qual prevê expressamente o critério meritório. A questão é simplesmente de hipótese de incidência: idade para atraso; mérito para avanço, critério este decorrente da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, mormente daqueles diplomas legais. No caso, a agravante logrou aprovação em exame vestibular para o curso de Odontologia ministrado pelo Centro Universitário IESB, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que a habilita à progressão, não sendo razoável interrompê-la por fator etário. Atente-se, a propósito, para o precedente que bem reflete a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.246.513, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2020). Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda da vaga para a matrícula. 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar à agravada que matricule imediatamente a agravante no curso supletivo, submeta-a aos exames próprios e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 16/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator